Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707122-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSUÉ DE SOUSA RANGEL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal, com pedido de tutela antecipada, interposto por JOSUÉ DE SOUSA RANGEL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0706030-20.2019.8.07.0019, que determinou a identificação do perfil genético, antes do trânsito em julgado da condenação (ID 33316651 - p. 109). O recorrente, alega, em síntese, que a coleta de material genético antes do trânsito em julgado da condenação ofende o princípio constitucional que veda a autoincriminação. Prequestiona a matéria, para fins de interposição de recursos. Requer, então, a reforma da decisão, a fim de que seja postergada a identificação de seu perfil genético para momento seguinte ao trânsito em julgado da sentença que veicula a pena ora executada (ID 33316651 - p. 134). Em sede de contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33316651 - p. 152). A decisão agravada foi mantida, por seus próprios fundamentos (ID 33316651 - p. 156). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33370744 - p. 1). É o relatório. Decido. JOSUÉ DE SOUSA RANGEL recorre da decisão que determinou a identificação de seu perfil genético, antes do trânsito em julgado da condenação (ID 33316651 - p. 109). Colhe-se da decisão recorrida (ID 33316651 - p. 109): “(...) considerando que o apenado foi condenado por crime constante no rol do art. 9o-A da LEP, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo TJDFT na Arguição de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.013502-8, determino a identificação do perfil genético. Oficie-se à direção prisional para que apresente o interno ao IPDNA, após prévio agendamento com a aquele instituto. Ainda, comunique-se à direção do IPDNA. A colheita do material deverá obedecer aos termos definidos por este Juízo nos autos do Procedimento no 0046944-58.2014.8.07.015”. O recorrente, alega, em síntese, que a coleta de perfil genético antes do trânsito em julgado da condenação viola o direito constitucional à não autoincriminação. Requer, então, a reforma da decisão, a fim de que seja postergada a identificação do perfil genético para momento seguinte ao trânsito em julgado da sentença que veicula a pena ora executada (ID 33316651 - p. 134). É o relato do necessário. Decido. JOSUÉ DE SOUSA RANGEL cumpre pena total de 14 anos e 8 meses de reclusão pelo cometimento de crimes de latrocínio (art. 157, § 3o, II, e art. 157, parágrafo 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c Art. 244-B, caput, e art. 244-B, § 2o, do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal). (ID 33316651 - p. 72). Inicialmente, destaco que, embora a insurreição do agravante não se refira a constitucionalidade da medida, o Conselho Especial desta Corte de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.013502-8, rejeitou por unanimidade a inconstitucionalidade do artigo 9o-A, da Lei de Execuções Penais (TJDFT, acórdão 903429, 20150020135028ARI, Relator Desembargador Mario-Zam Belmiro, Conselho Especial, DJ-e de 06/11/2015, p. 41). Não obstante, registro que a matéria está submetida à sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, RE n. 973.837, Tema 905, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Colhe-se da ementa: Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direitos fundamentais. Penal. Processo Penal. 2. A Lei 12.654/12 introduziu a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético na execução penal por crimes violentos ou por crimes hediondos (Lei 7.210/84, art. 9-A). Os limites dos poderes do Estado de colher material biológico de suspeitos ou condenados por crimes, de traçar o respectivo perfil genético, de armazenar os perfis em bancos de dados e de fazer uso dessas informações são objeto de discussão nos diversos sistemas jurídicos. Possível violação a direitos da personalidade e da prerrogativa de não se incriminar – art. 1o, III, art. 5o, X, LIV e LXIII, da CF. 3. Tem repercussão geral a alegação de inconstitucionalidade do art. 9-A da Lei 7.210/84, introduzido pela Lei 12.654/12, que prevê a identificação e o armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou hediondos. 4. Repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida. (RE 973837 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016 ) No presente caso, discute-se a legalidade da realização de colheita de perfil genético antes do trânsito em julgado da condenação. Todavia, em consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifica-se que o acórdão de minha relatoria, deu parcial provimento à APR 0706030-20.2019.8.07.0019, apenas para redimensionar a pena, mantendo a sentença nos demais termos. O trânsito em julgado foi certificado na data de 14/4/2021. Portanto, não mais subsistem as razões da irresignação, em face da perda do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso de agravo, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2022 13:09:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator